Tribunal: TJMT
Processo: 1003178-76.2023.8.11.0025
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003178-76.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISON JR PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.207.951-11 (APELANTE), MATHEUS SAMUEL SOUZA E SILVA - CPF: 059.602.671-44 (APELANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), com penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para o primeiro apelante, e 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses para o segundo.

II. Questão em discussão:
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (ii) analisar a possibilidade de aplicação das atenuantes da confissão e menoridade relativa; (iii) examinar o cabimento do tráfico privilegiado e (iv) a possibilidade de aplicação da fração máxima da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela prova testemunhal e documental, que confirmam a prática do tráfico de drogas por ambos os apelantes, bem como em razão da apreensão de grande quantidade de entorpecentes (648,2g de maconha).

2. A aplicação da atenuante de menoridade relativa é reconhecida para o apelante, que tinha 20 anos na data do crime, compensando-a com a agravante da reincidência.

3. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o apelante não admite a traficância, mas apenas a posse de droga para consumo próprio, o que não atende ao requisito da Súmula 630, do STJ.

4. Não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado dado o histórico criminal do apelante que demonstra dedicação a atividades criminosas.

5. A fração de 1/6 (um sexto) da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, aplicada nos autos, é proporcional à quantidade de droga apreendida, não cabendo sua modificação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão que não reconhece a traficância não caracteriza confissão espontânea para fins de atenuação (Súmula 630, do STJ). 2. A fração de diminuição pelo tráfico privilegiado pode ser graduada com base na quantidade de droga apreendida, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ. 3. A dedicação a atividades criminosas afasta o benefício do tráfico privilegiado”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; CP, art. 65, I e III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 157.849/SP; STF - HC 104.669/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
ALISON JR. PEREIRA DA SILVA
e
MATHEUS SAMUEL SOUZA E SILVA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína (MT), que julgou procedente o pedido da exordial acusatória, condenando-os nos seguintes termos:

·

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
fechado
, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa (Alison);

·

04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa (Matheus); (Id. 240998243).

Irresignada, a defesa dos apelantes interpôs o presente recurso de apelação pleiteando:

·

Matheus
: a absolvição, ao argumento de que restou comprovado que os entorpecentes apreendidos pertenciam, exclusivamente, ao corréu Alisson Jr. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante referente ao tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3).

·

Alison
: o reconhecimento do tráfico privilegiado, disposto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, bem como a aplicação das atenuantes referentes à confissão e à menoridade relativa, nos termos do art. 65, inc. I e
III, ‘d’, do CP
(Id. 240998247).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo parcial provimento do recurso de apelação tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade no tocante ao apelante Alison (Id. 240998257).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, aplicando-se a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal em favor do apelante Alison Junior Pereira (Id. 247522173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelos réus.

Conforme consignado em relatório, os apelantes pugnam pela absolvição, ao argumento de insuficiência de provas (Matheus), aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inc. I e III, ‘d’, do CP (Alison); aplicação da minorante referente ao tráfico privilegiado em sua fração máxima (Matheus) e o reconhecimento do tráfico privilegiado (Alison).

Passo então a analisar a pretensão recursal.

1.

Do pleito absolutório (Matheus):

Para melhor compreensão dos pedidos defensivos, faz-se necessária a transcrição de parte da denúncia:

Conforme restou apurado, após a equipe da Polícia Civil receber várias denúncias dando conta de que numa quitinete localizada na Rua dos Canários, próximo ao Colégio São Gonçalo, nesta urbe, ocorria a venda de entorpecentes, os agentes da lei iniciaram o monitoramento nas proximidades do local, ocasião em que visualizaram intenso movimento de pessoas, onde verificaram a permanência dos denunciados no local durante o monitoramento.

Ato contínuo, a equipe policial visualizou o denunciado ALISON JUNIOR saindo da residência conduzindo uma motocicleta Honda sem placa, momento em que os agentes da lei decidiram, assim, abordá-lo. Realizada a busca pessoal, foi localizado no bolso de ALISON cinco porções de substância análoga a maconha acondicionada em pedaços de sacola.

Ao ser indagado pelos policiais se haviam mais entorpecentes no interior do imóvel, o denunciado ALISON JUNIOR PEREIRA DA SILVA afirmou que sim, bem como disse que havia mais uma pessoa no interior da residência, sendo ela MATHEUS SAMUEL SOUZA E SILVA.

Na sequência, os agentes da lei adentraram no imóvel e, durante buscas no interior da residência lograram êxito em encontrar no quarto do denunciado MATHEUS SAMUEL SOUZA E SILVA, dentro do seu guarda-roupas, um tablete de substância análoga a maconha.

Diante dos fatos, os incriminados foram presos em flagrante delito pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico.

Insta consignar que, no momento da prisão o denunciado ALISON fazia uso de tornozeleira eletrônica que foi rompida.

Pontua-se que, ao ser indagado perante a Autoridade Policial o incriminado ALISON JUNIOR PEREIRA DA SILVA afirmou que a droga encontrada no imóvel era de sua propriedade (...) (Id. 240998191)

Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da denúncia para condenar os apelantes pela prática do delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, absolvendo-os quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei n. 11.343/06).

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 240998152); termo de exibição e apreensão (Id. 240998154); despacho n. 2023.3.172763 (Id. 240998172); boletim de ocorrência (Id. 240998173); laudo de constatação de entorpecente n. 552.3.10.9831.2023.134340-A01 (Id. 240998177); relatório n. 2023.7.96161 (Id. 240998186), além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída aos acusados.

Em declarações prestadas perante a Autoridade Policial as testemunhas
ROBENILSON FERREIRA BARROS
e
DOINE PERES AGUIAR
, Policiais Civis, narraram que após denúncias de tráfico de drogas em uma quitinete, a equipe policial realizou vigilância no local e identificou os acusados, sendo que o acusado Alison possuía diversos registros criminais, o que intensificou as suspeitas sobre a atividade ilícita. Alison foi abordado ao sair em uma motocicleta sem placa, sendo que durante a busca pessoal foram encontradas cinco porções de substância análoga à maconha em seu bolso. Ele admitiu haver mais drogas na quitinete e apontou Matheus como comparsa. Durante as buscas, foi encontrado um tablete quase intacto de maconha, envolto em plástico vermelho e escondido ao lado de um guarda-roupas, no mesmo cômodo onde estavam os pertences pessoais de Matheus, incluindo sua carteira de identidade. Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados ao CISC. Os depoentes destacaram que Alison, monitorado por tornozeleira eletrônica, não a usava no momento da abordagem. Além disso, Matheus tentou esconder seu celular e se recusou a fornecer a senha.

Ao serem ouvidos em juízo ratificaram as declarações inicialmente prestadas:

MP:
O senhor lembra dessa prisão Robenilson? Testemunha: Sim senhor. MP: O que o senhor lembra desse fato Robenilson?
Testemunha
: Então, doutor, nós tivemos várias denúncias de que na seguinte quitinete, que é bem próxima a uma, a uma escola, ao São Gonçalo, tinha uma movimentação atípica, que ali então, tinha uma boca de fumo. E a gente passou a monitorar o local e na primeira oportunidade que a gente teve, nós abordamos um dos envolvidos e em posse dele achamos drogas, o que nos habilitou a entrar na quitinete, onde a gente encontrou mais drogas dentro do local de morada, onde estava o Matheus, estava o Alisson. E a gente fez a apreensão da droga e conduziu os dois para a delegacia.
MP
: Entendi. E me diz uma coisa, o que os senhores verificaram lá? Tinha alguma característica de ponto de drogas? O senhor tinha alguma informação de que lá ocorria o tráfico? O senhor lembra lá de desses dados?
Testemunha
: Então, doutor, a partir da denúncia, que a gente tinha, do informe que tinha essa boca de fumo, a gente passou a monitorar. Passar em frente para ver quem que seriam essas pessoas. E esse, o Alisson, o Alisson já desde a adolescência, que ele continua envolvido aí com o tráfico de drogas. O Matheus também já tinha informações do Matheus, que também estava traficando. Então a gente a gente também sabe a dificuldade que é de achar droga nessas quitinetes, porque também essas pessoas, eles mudam com frequência. Juína tem essa demanda de quitinete que é muito grande e eles mudam recente. Então nós utilizamos aí, aproveitamos aí que ali também tem uma escola próxima, para fim de evitar que esse tipo de situação ocorra próximo de escola, a gente resolveu agir e tentar prender eles em flagrante, que foi o que ocorreu.
MP
: Entendi e quem que os senhores abordaram primeiro?
Testemunha
: Eu acredito que foi o que foi o Alisson. O Matheus eu não me recordo que acho que ele estava dentro da quitinete. É que faz algum tempo né? Mas acredito que foi o Alisson. Eu não me recordo bem, mas creio que foi o Alison.
MP
: E o Alisson estava onde? Ele estava na quitinete, como é que estava lá?
Testemunha
: Doutor, eu me recordo que um deles estava do lado de fora.
MP
: Entendi, um dia ele saiu do lado de fora e esse que estava do lado de fora era o Alisson?
Testemunha
: Doutor, eu não me recordo. (...) Mas eu me recordo que um deles estava do lado de fora. Que eu me recordo tinha uma motocicleta, ele estava querendo sair na motocicleta.
MP
: E a droga foi encontrada inicialmente com esse que estava do lado de fora?
Testemunha
: Isso. Eu não me recordo qual policial que achou a droga, que fez a busca e achou, mas eu me recordo que achou uma droga no bolso de um deles e a gente adentrou a quitinete.
MP
: E dentro da quitinete foi encontrado mais drogas Robenilson?
Testemunha
: Sim. Nesse aí fui eu que encontrei, na verdade. Eu encontrei junto com os pertences do Matheus. Praticamente 1 kg de maconha, nos pertences dele no quarto, em um quarto.
MP
: Nos pertences do Matheus?
Testemunha
: É, do Matheus, isso. Ali tinha mochila, roupa, né?
MP
: Era um tablete de quase 1 kg?
Testemunha
: Isso, é aproximadamente 1 kg. (...)
Defesa
: Robenilson, o senhor falou que tinha denúncias lá de traficância no local, então o objeto da investigação era aquela quitinete, era aquele local?
Testemunha
: Exatamente.
Defesa
: E o senhor sabe quem que é o proprietário de lá?
Testemunha
: Então, não ficou bem claro isso doutor. Não ficou bem claro isso.
Defesa
: O senhor disse que não consegue identificar quem que estava dentro, quem é que estava fora, mas as investigações, as campanas, fizeram uma investigação pretérita ou foi naquele dia que começou o acompanhamento?
Testemunha
: Então foi bem recente. Quem informou a gente, informou assim que estava a movimentação, atípica próximo da escola. E a gente passou a, durante o dia, a passar pela localidade. E a gente identificou realmente que tinham movimentação atípica. E a gente ficou fazendo vigilância ali. A gente estava em vários policiais na verdade. E aí na primeira oportunidade eu lembro que um deles saiu para subir numa moto e a gente fez a abordagem. Eu só não me recordo sinceramente qual dos dois que saiu (Declarações prestadas pela testemunha
IPC Robenilson Ferreira Barros
– Id. 240998234).

MP
: O senhor lembra dessa ocorrência, Dione?
Testemunha
: Sim.
MP
: Que que o senhor lembra sobre esse fato, Dione?
Testemunha
: Então, doutor, a gente recebeu informações na época que essa quitinete estava tendo tráfico de drogas. E ela fica ali próximo ao colégio São Gonçalo, ali bem próximo do colégio. E chegavam sempre informações das pessoas ali, até que moram ali mesmo, ali via a situação pelo fato de ser colégio. E tinha uma escola perto. Aí a gente foi fazer o monitoramento, olhar o que estava acontecendo e aí nós visualizamos o Alisson. O Alisson já é conhecido, já tem várias passagens, no local saindo e abordamos ele. O policial encontrou entorpecente no bolso dele, com ele. E aí a gente entrou na quitinete. Ele falou, não lembro se ele confirmou também se havia é entorpecente na quitinete. Entramos dentro da quitinete, estava esse rapaz, o Matheus lá dentro, o outro menino. E eu acho que o Robenilson encontrou um tablete de entorpecente no quarto e os documentos desse Matheus, um tablete de maconha. E aí, diante a situação, conduzimos eles para a delegacia e confeccionamos o fragrante.
MP
: Me diz uma coisa, Dione, vocês fizeram a campana no local, vigilância ou não?
Testemunha
: Fizemos. Sempre de praxe é feito né doutor.
MP
: E no local lá vocês conseguiram visualizar se tinha o movimento de pessoas, se o Alisson e o Matheus frequentavam o local, como é que era aquilo?
Testemunha
: Enfim, a gente visualizou o Alisson e o Matheus, no local antes. Em frente a um bar. Existe um bar. Então havia uma grande movimentação ali, de pessoas passando e tal, e aí a gente ao visualizar o Alison e o Matheus, e o Alison e o Matheus já conhecidos, principalmente o Alison, conhecido por passagem, por envolvimento com entorpecente, roubo. Inclusive o Alison uma vez, um rapaz que foi preso em flagrante ou foi preso por mandado de prisão por pela morte do Bruno, filho da mulher da vila. Na época o rapaz estava foragido e o Alison estava nessa casa. Estava junto lá, mas aí não tinha nada a ver com a situação. Então o Alison está sempre em locais impróprios. Então, a gente vendo isso, a gente optou aí por fazer a abordagem.
MP
: E os senhores abordaram quem lá, Dione? Testemunha: Primeiramente o Alisson, depois dentro do da quitinete, dentro da quitinete mesmo, o Matheus.
MP
: E com o Alisson foi encontrado droga?
Testemunha
: Foi. Me parece ser maconha.
MP
: E o senhor, o senhor lembra se eram porções de maconha que foi apreendida? Como é que foi?
Testemunha
: Então, com o Alison foi porções. Não lembro a quantidade, eram quantidades pequenas, que poderia caracterizar uso, acho que era pra uso dele talvez. E dentro da quitinete ali, foi encontrado um tablete, um tablete de maconha, grande, dentro do quarto. E junto do tablete estavam os documentos do Matheus também e o próprio Matheus que estava dentro da quitinete.
MP
: Foi encontrado um tablete lá dentro, um tablete, tem ideia mesmo do tamanho dele? É um tablete grande, como é que é?
Testemunha
: Era grande né doutor. Eu não recordo a quantidade porque eu não vi o laudo da POLITEC, mas era um tablete né, um tablete, realmente um tablete grande. Assim, mais ou menos assim.
MP
: E esse tablete de maconha estava em que local lá da casa?
Testemunha
: Ô doutor, eu me recordo que foi o Robenilson que encontrou, policial Robenilson foi quem encontrou lá. Ele estava dentro do quarto. Eu não sei especificamente qual móvel, não me recordo qual móvel do quarto que estava. Era um quarto da quitinete. Quitinete é geralmente uma sala, um quarto e um banheiro. Era o quarto.
MP
: E ali tinha pertences, roupas do Alison, do Matheus, nesse local?
Testemunha
: Olha, doutor, eu só me lembro do Matheus. Foram encontrados os documentos dele e ele estava dentro da quitinete. O Alison, a gente inclusive encontrou aí fora da quitinete.
MP
: O senhor lembra ter aí de ter encontrado pertences do Matheus. O senhor sabe se era só um que morava lá ou era os dois que moravam ali?
Testemunha
: A princípio, o Matheus, doutor.
MP
: O Matheus que morava ali.
Testemunha
: A Alison, ele é sempre visto em vários (...). Antes dessa prisão, ele estava ficando até inclusive lá no bairro Padre Duilio. É lá que ele ficava. O último paradeiro dele. E aí ele estava junto aí nessa quitinete. Aí foi encontrado em posse de entorpecente e junto com o Matheus.
MP
: Então nessa quitinete lá, aparentemente ali era onde o Matheus morava?
Testemunha
: É isso, sim. O Matheus foi visto. Antes do da prisão, eu já tinha visto o Matheus lá. Chegando de moto saindo. Esse senhor Matheus. (...)
MP
: O Alisson estava saindo de moto com essas porções de maconha no bolso?
Testemunha
: É, isso.
MP
: O senhor lembra se alguém assumiu a propriedade da droga?
Testemunha
: Olha, doutor, se eu não me engano, foi o Alison que assumiu. (...) É, diz ele, segundo ele seria dele a droga.
MP
: Apesar de estar na casa do Matheus.
Testemunha
: A princípio é o Matheus que mora lá.
MP
: O tablete estava lá nas coisas do Matheus.
Testemunha
: Isso.
MP
: Mas o Alisson dizia que a droga era dele.
Testemunha
: É, se eu não me engano, parece que foi ele que que afirmou isso. (...)
Defesa
: O acompanhamento da polícia civil se deu a partir da denúncia de que no local havia traficância, é isso?
Testemunha
: Positivo, doutor.
Defesa
: O objeto da investigação era quitinete, então? Ou já sabia de antemão quem eram os traficantes?
Testemunha
: Sim. A partir do monitoramento ficamos sabendo quem seriam os supostos traficantes.
Defesa
: Começou quando esse monitoramento?
Testemunha
: Uns dois dias antes da, geralmente é uns dois, três dias.
Defesa
: Mas houve registro? Foi formalizado algum registo fotográfico ou não?
Testemunha
: Não me recordo, doutor, se foi feito o registro fotográfico. De praxe fazemos isso.
Defesa
: O senhor disse que pode ser a dedicação de que o Matheus morasse lá.
Testemunha
: Então porque ele foi visto foi visto lá primeiro.
Defesa
: Então, mas na investigação conseguiu estabelecer, por exemplo, se ele era aviãozinho, se ele ia buscar a droga ou se ele efetivamente residia lá?
Testemunha
: Não, foi visto na quitinete. Como eu disse, eu vi ele lá antes da prisão e no dia da prisão apenas. Suponho que ele mora lá na casa, na quitinete. Ele estava lá.
Defesa
: O senhor sabe se o Matheus no dia foi agredido pelo pela guarnição da polícia militar? (...)
Testemunha
: Não me recordo disso, doutor.
Juiz
: Deixa eu só explorar uns pontos aqui. O senhor estava respondendo para o para o defensor público, que a princípio, assim, o foco era a quitinete, porque se sabia, por denúncia anônima, que estava tendo uma boca de fumo lá?
Testemunha
: É isso, doutor? Sim, sim.
Juiz
: Então, mais uma coisa nessa sequência, dentro desse mesmo desdobramento. O senhor já sabia, os investigadores já sabiam quem eram os nomes? Quando teve a denúncia foi passado, olha fulano e fulano?
Testemunha
: Não, só falava que tinha um movimento, tinha um ponto de drogas nesse local. Nessa quitinete havia movimentação de pessoas suspeitas, envolvidos com drogas e aí passamos a monitorar e eu vi o Matheus e reconheci o Matheus, o outro que não vi ele aí. E depois, seguinte, a gente abordou o Matheus e o Alison lá na quitinete.
Juiz
: Como era a casa lá, Dione? Como era a configuração da quitinete lá? Era um quarto, dois quartos? (...)
Testemunha
: É uma sala, da entrada ali, enfim, acho que sala cozinha ao mesmo tempo, um banheiro e um quarto que me recordo, são três divisões, seria dentro e lá de fora a área.
Juiz
: Então só tinha um quarto lá. Testemunha: Só tinha um quarto.
Juiz
: E o senhor obteve a informação antes, o senhor falou, que o Alison morava em outro local?
Testemunha
: Então, o conhecimento que eu tenho é (...) ele estava estaria miziado lá no bairro Padre Duilio (...). Eu não tinha conhecimento de que ele morava nessa quitinete. O conhecimento era que ele estava ficando no bairro Padre Duilio.
Juiz
: E no dia ali foi encontrado os dois ali?
Testemunha
: Foi encontrado os dois.
Juiz
: O que estava do lado de fora era o Alison, o que segundo o senhor falou, tinha conhecimento que morava em outro lugar. E o que estava de dentro era o Matheus que o senhor teria visto ele outras vezes e presumiu que ele morava ali?
Testemunha
: Isso. Positivo.
Juiz
: Tinha uma cama, duas camas, como era a configuração lá?
Testemunha
: Não vou me recordar assim de quantas camas que tinha. Era um quarto. Só tinha um quarto. Isso eu recordo.
Juiz
: O senhor falou que o Alison assumiu que a droga era dele. (...) Assim, o senhor falou que a droga (...) Foi encontrado o RG do Matheus lá dentro também?
Testemunha
: Sim, doutor, foi encontrado o documento (...) (Declarações prestadas pela testemunha
IPC Dione Peres Aguiar
– Id. 240998234).

As afirmações acima ganham maior consistência ao serem confrontadas com o depoimento formal do Delegado de Polícia,
JEAN ANDRADE
, que descreveu as circunstâncias em que os acusados foram detidos em flagrante, corroborando a versão dos fatos apresentada pelos policiais envolvidos na operação.

O Delegado relatou que embora não tenha participado pessoalmente das diligências no local dos fatos, foi responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante e pela elaboração do relatório policial, explicando que a operação teve início após denúncias de tráfico de drogas, levando ao monitoramento prévio dos suspeitos. Durante a ação, um dos acusados foi abordado na porta da residência, em posse de uma pequena quantidade de entorpecente. Ao ser questionado, o indivíduo indicou a existência de mais drogas dentro do imóvel. Os policiais, então, entraram na residência e localizaram outros entorpecentes sobre a cama e em malas.

A testemunha informou que durante a oitiva o apelante Alisson Jr. confessou ser o único responsável pelas drogas, afirmando que Matheus não possuía envolvimento com os entorpecentes. Matheus, por sua vez, manteve-se em silêncio diante das perguntas. Com base nessa confissão e na falta de indícios concretos contra Matheus, o Delegado optou por indiciar apenas Alisson Jr. por tráfico de drogas, considerando a ausência de provas suficientes para incriminar Matheus. Questionado sobre a propriedade da residência, a testemunha afirmou que os investigados indicaram que o imóvel pertencia a uma terceira pessoa identificada como "JK".

Neste aspecto, verifico que os policiais civis que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante dos acusados apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que os apelantes efetivamente guardavam/tinham em depósito no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos policiais tem grande importância como prova no tráfico de drogas, e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Note-se que os mencionados policiais prestaram depoimentos coerentes, firmes e ricos em detalhes nas duas fases do feito, descrevendo minuciosamente as circunstâncias em que se deu a prática do delito.

Dessa forma, a seus testemunhos deve-se atribuir, sim, especial valor probatório, na medida em que nada emergiu dos autos que indicasse desses policiais intenção de prejudicar o apelante, cabendo considerar, de resto, que eventual prova em sentido contrário incumbiria à defesa, nos termos do art. 156, do CPP.

Não por outra razão, a jurisprudência pátria desde há muito fixou o entendimento de que não se pode desmerecer as palavras de agentes de segurança pública apenas em razão de sua condição profissional.

O apelante
ALISON JR PEREIRA DA SILVA
, ao ser ouvido em juízo afirmou:

Então doutor, no dia do acontecido que ele foi lá, tipo assim, eu tava dentro da residência, mas eu tava só com uma porção que tava no meu bolso, pro meu consumo mesmo. Era umas três gramas, duas gramas que tava no meu bolso. Era para mim usar para mim fumar.
Juiz
: O senhor tinha pego essa grama de onde? (...)
Acusado
: Tinha pegado ali na residência mesmo, tinha pegado com o dono da residência, o William Vinícius, vulgo VK.
Juiz
: E o senhor foi abordado onde?
Acusado
: Quando eu tava chegando na residência.
Juiz
: E a droga que foi encontrada dentro da casa?
Acusado
: Pelo meu entendimento seu doutor, era do dono da residência, o William VK. Willian Vinícius na verdade o nome dele, que morava lá.
Juiz
: E o senhor fazia o que ali?
Acusado
: Eu frequentava ali ou ia ali de vez em quando tomar um teres, fumar narguilé de vez em quando fumar maconha ali com os guri.
Juiz
: Onde que tá esse William VK?
Acusado
: Ele deve estar na rua, ele deve estar solto aí em Juína.
Juiz
: Por que na Delegacia o senhor falou que a droga era sua, essa que foi encontrada lá dentro?
Acusado
: No dia da minha audiência de custódia eu falei sim seu doutor que a droga era minha e lá no CISC também eu falei pro BO não cair no Matheus, porque o Matheus quando foi pego junto comigo lá, o Matheus não tem nada a ver com essa droga aí.
Juiz
: Mas se fosse pra livrar o Matheus não podia falar que era do William? Já na audiência de custódia, pra mim? Eu não entendi em que sentido que o senhor livra o Matheus falando que a droga era do William agora e não na audiência de custódia?
Acusado
: Porque no dia da audiência de custódia lá eu fiquei com medo né doutor, de falar a verdade.
Juiz
: Deixa eu entender então no dia da audiência custódia para mim, eu não perguntei isso, mas no CISC o senhor falou também que a droga pertencia ao senhor e falou ‘não é do Matheus’. O senhor frisou ainda ‘é minha, não é do Matheus’. O senhor falou que era sua e não do Matheus pra livrar o Matheus?
Acusado
: Pro Matheus não ficar preso, porque ele não tinha nada a ver com essa situação. Ele só tava lá a toa lá mesmo.
Juiz
: Mas pelo que o senhor tá falando nem o senhor tinha a ver então. Não entendi porque o Matheus não tinha nada a ver com isso. Pelo que o senhor está falando nem o senhor e nem ele tinha nada a ver com a droga.
Acusado
: Não, ele não tinha nada a ver. Eu assumi, entendeu? Eu falei que era minha realmente.
Juiz
: Inclusive o senhor livrou o William desse BO.
Acusado
: Isso. Exatamente o que eu quero dizer. Juiz: Mas porque o senhor livrou o William e se incriminou pegando esse problemão pro senhor? Acusado: Porque na hora lá eu ia falar a verdade, mas eu acabei falando que a droga era minha, entendeu?
Juiz
: O que o Matheus fazia lá?
Acusado
: O Matheus tava dentro do banheiro tomando banho. Na hora que eu cheguei lá na residência.
Juiz
: E onde estava o William?
Acusado
: William nós estava esperando ele chegar, tava esperando ele chegar na residência. Aí quando foi a polícia emburacou, entrou para dentro. Aí pegou eu e o Matheus dentro da quitinete.
Juiz
: O William tava aonde? Já tinha tempo que vocês não viam o William? Onde que ele tava? Ele não chegou lá?
Acusado
: Acho que ele tava na casa da mãe dele. Na casa da mãe dele, aí nós tava esperando ele chegar.
Juiz
: Desde que horas vocês estavam lá?
Acusado
: Eu tinha chegado há poucos minutos, uma meia hora. Uns 40 minutos a polícia entrou para dentro da residência.
Juiz
: Quando vocês chegaram a porta da casa estava aberta ou vocês tinham a chave?
Acusado
: Não, já tava aberta já.
Juiz
: A casa estava aberta, toda?
Acusado
: Tava.
Juiz
: E a droga lá?
Acusado
: E o Matheus se encontrava lá dentro da residência.
Juiz
: Vocês tinham chave da casa? O Matheus tinha chave da casa?
Acusado
: Eu creio que tinha porque quando eu cheguei lá e tava lá dentro e a residência estava aberta.
Juiz
: O senhor sabe dizer por que o Matheus tinha a chave da casa?
Acusado
: Não senhor Doutor.
Juiz
: O senhor acha que tinha ou tem certeza que o Matheus tinha a chave da casa?
Acusado
: Não, certeza. Juiz: Ele morava lá, o Matheus? Acusado: (...) Tipo assim, às vezes ele ficava lá, dormia lá em vez em quando ou muitas vezes ele dormia na mãe dele, mas quem dormia mais lá era o William, William Vinícius, que ficava lá.
Juiz
: E o senhor dormia lá também às vezes?
Acusado
: Não, eu tinha minha casa Doutor. Só frequentava lá mesmo.
Juiz
: O senhor sabe dizer onde a droga foi encontrada?
Acusado
: Dentro do quarto.
Juiz
: Seu apelido é Kauan?
Acusado
: É sim senhor.
Juiz
: Quando o Matheus foi ouvido ele falou que o senhor é do Comando Vermelho.
Acusado
: Não, eu não faço parte de Facção.
Juiz
: O Matheus mencionou também que perguntara pra ele se o senhor vendia droga e ele falou ‘certeza que vende e que fuma’. (...)
Acusado
: Mas não vendia não senhor doutor, apenas tipo assim, eu sou usuário. Eu compro pra mim fumar, mas não vendo droga não.
Juiz
: O senhor sabe que possuir droga nesse montante aí configura crime de tráfico Alison?
Acusado
: Sim senhor.
Juiz
: O senhor sabia que a droga estava ali?
Acusado
: Não. Fazia lógica que a droga estava li não.
Juiz
: E o senhor não sabia?
Acusado
: Não.
Juiz
: O Matheus sabia?
Acusado
: Eu creio que sim, porque ele tava na residência né? A única coisa que eu tava no bolso era uma porção de maconha, só. (...) (Id. 240998234).

Ao acusado
MATHEUS SAMUEL SOUZA E SILVA
foi declarado revel (Id. 240998233).

Os elementos probatórios evidenciam que o apelante Alison trazia consigo
05 (cinco) porções de maconha
em seu bolso e, dentro da residência, no quarto onde estavam os documentos do apelante Matheus,
01 (um) tablete de maconha
, totalizando 648,2g (seiscentos e quarenta e oito gramas e vinte centigramas) (Laudo Pericial n. 552.3.10.9831.2023.134340-A01- Id. 240998177).

Portanto, no caso em análise ficou evidenciado que a maior parte da droga mencionada nos autos foi encontrada nos aposentos do apelante Matheus, tornando inconsistente a tese defendida pela Defesa de que todo o entorpecente seria exclusivamente de propriedade do corréu Alison Junior Pereira.

Assim, verifico que a conduta do apelante Matheus, assim como do apelante Alison, enquadra-se plenamente nos verbos nucleares previstos na norma penal. Considerando que o crime de tráfico de drogas é um tipo penal misto alternativo, sua consumação ocorre com a realização de qualquer das ações descritas na legislação específica (
Enunciado n. 07 da TCCR/TJMT
), não sendo exigida a comprovação efetiva de atos de comercialização para sua configuração.

Dessa forma, inviável se cogitar a absolvição, já que devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito.

2.

Das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (Alison):

A Defesa almeja o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e da menoridade relativa em favor do apelante Alison Jr., argumentando que o réu confessou a prática do tráfico e possuía, na época dos fatos, apenas 20 (vinte) anos de idade.

Acerca da atenuante da
menoridade relativa
, de acordo com os documentos de qualificação trazidos nos autos, como o termo de qualificação (Id. 240998167), o apelante ALISON JÚNIOR PEREIRA DA SILVA nasceu em
26/09/2002
, de modo que possuía apenas 20 (vinte) anos de idade na data do cometimento do crime em análise nos presentes autos, ocorrido em
29/08/2023
.

Nesse contexto, é importante salientar que no âmbito penal a comprovação da menoridade do agente não se restringe à apresentação de certidão de nascimento, podendo tal constatação ser realizada por meio de outros documentos igualmente idôneos e revestidos de fé pública, como os documentos oficiais anexados aos autos.

No que tange à alegada
confissão espontânea
verifica-se que ao ser ouvido na fase inquisitorial, o apelante Alison apenas se limitou a dizer que o entorpecente encontrado na residência era de sua propriedade. Ao ser ouvido em juízo, no entanto, mudou a versão dos fatos, afirmando ter assumido a propriedade da droga somente para livrar o acusado Matheus, afirmando que ele nada tinha a ver com os fatos. Afirmou que somente ia na residência para usar drogas e que apenas o entorpecente encontrado em seu bolso lhe pertencia e que nem mesmo sabia do tablete de droga escondido na casa.

Acerca do reconhecimento da referida atenuante, a
Súmula 630, do STJ
dispõe que
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
.

Assim, tendo em vista que o acusado não admitiu a traficância, inviável o reconhecimento da referida atenuante.

Dessa forma, em decorrência do acolhimento do pleito atinente à atenuante da menoridade relativa, reconhecida em benefício do apelante Alison Júnior Pereira da Silva, cumpre proceder às readequações necessárias à pena imposta.

Na primeira fase da dosimetria o magistrado de origem valorou negativamente tão somente a circunstância judicial dos antecedentes, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, reconheceu a agravante reincidência (art. 61, I, do CP), agravando a pena em 1/6 (um sexto), alcançando a pena provisória de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 dias-multa. Contudo, tendo em vista o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, imperiosa a compensação entre a referida agravante e atenuante, permanecendo a pena em formação em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Na sentença condenatória foi fixado o regime inicial
fechado
, o que não merece reparo (art. 33, § 2º, b,
a contrario sensu
, e § 3º, CP). Apesar de o apelante ter sido condenado à pena de reclusão não superior a 08 (oito) anos, ele foi reconhecido como reincidente e a circunstância judicial dos antecedentes foi avaliado como desfavorável.

3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado (Alison):

Como pedido alternativo a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei Antidrogas.

O pleito defensivo
não procede
.

Ao negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena disciplinada no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o magistrado de origem destacou que o apelante não faz
jus
à referida benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, ressaltando que possui duas condenações em seu desfavor por crime de roubo majorado e posse irregular de arma de fogo – PEP n. 2000076-63.2022.8.11.0025, conforme se denota dos seus registros criminais.

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

No presente em caso, verifico que a prática criminosa pelo apelante não é meramente pontual/ocasional, mas sim constante, notadamente porque possui condenações anteriores pela prática de delito de roubo (art. 157, CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei 10.826/03), conforme se verifica nos autos do executivo de pena n. 2000076-63.2022.8.11.0025/SEEU.

Nesse sentido:

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. III - Na hipótese, a quantidade e natureza da droga apreendida, aliada à existência de condenação anterior transitada em julgado por outro crime de tráfico de drogas, ostentada pelo agravante afasta a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. IV - A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. Precedentes (...) (AgRg no HC n. 762.943/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022).

Assim, verifico que a fundamentação da decisão impugnada está lastreada em elementos concretos, aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o apelante faz do crime um meio de vida.

Desse modo, descabido o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do apelante.

4.

Da aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado (Matheus):

A defesa sustenta que a fração de redução prevista deve ser aplicada em seu grau máximo quando ao apelante Matheus, considerando tanto a natureza do entorpecente quanto as circunstâncias judiciais favoráveis analisadas com base no artigo 59, do Código Penal.

Ao reconhecer e aplicar a minorante do tráfico privilegiado em favor do apelante Matheus, o magistrado de origem aplicou a fração de 1/6 (um sexto), considerando a quantidade de droga apreendida (684,2g - Laudo Pericial - Id. 240998177).

Nesse contexto, ao considerar as particularidades do caso concreto, a quantidade da substância apreendida, conclui-se que a fração de redução aplicada pelo Juízo de origem é proporcional à gravidade do delito, não havendo razões para qualquer modificação.

Acerca do tema:

A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser consideradas tanto na primeira fase da dosimetria da pena, ao fixar a pena-base, quanto na terceira fase, para determinar a fração de redução da pena em decorrência do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
A fixação da fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto) é adequada porquanto a quantidade e a qualidade da droga apreendida, ainda que o apelante seja primário e de bons antecedentes, revela gravidade concreta que justifica a menor aplicação da causa de diminuição
. O prolator da sentença condenatória, ao sopesar as circunstâncias judiciais e aplicar a redução mínima na terceira fase, agiu em consonância com a jurisprudência predominante. (...) (N.U 0000523-50.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/
2024
) (
grifos meus
).

Ressalta-se, ainda, que tais fatores não foram utilizados na primeira fase da dosimetria da pena, afastando-se, assim, qualquer alegação de
bis in idem
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, em favor do acusado
Alison Jr. Pereira da Silva
, redimensionando a pena a ele aplicada para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, mantido o regime
fechado
para cumprimento da reprimenda, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024